Tribunal: TJDFT
Processo: 0792214-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente, ao pagamento de R$ 7.700,0 (sete mil e setecentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem com destino a Varsóvia, que recebeu a bagagem somente do dia seguinte ao desembarque, que alguns de seus pertences foram furtados e precisou adquirir roupas para usar em evento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80379807). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 80379809).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de falha na prestação de serviço com aptidão para gerar o dever de indenizar, abrangendo tanto os danos materiais como os danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a bagagem foi devolvida no prazo legal previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, que o dano material não foi provado, que o recorrido não comprovou que os itens furtados estavam sendo transportados na mala, que o dano moral não está provado, que o valor da indenização fixada é desarrazoado e que os juros devem incidir a partir da sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pela recorrida ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que a responsabilidade da recorrente é objetiva, que o extravio e o furto dos seus pertences foi grave e que lhe causou sofrimento e angústia. Defende que o valor da indenização é razoável e proporcional e que a sentença deve ser mantida.
7. Aplicam-se ao caso as regras de direito internacional, do CDC e da Resolução n. 400/2016 da ANAC, pois a demanda envolve dano patrimonial e extrapatrimonial, em consonância com as a teses fixadas pelo STF nos Temas 210 e 1.240.
8. Não obstante a recorrente sustente que o fato de a bagagem ter sido devolvida dentro do prazo estabelecido no §2o do art. 32 da Resolução n. 400/2016 da ANAC a eximiria da responsabilidade decorrente do extravio, a referida tese não merece acolhimento, isso porque o período máximo de restituição da bagagem está relacionado apenas ao dever de indenizar imediatamente após o transcurso dos prazos nele descrito.
9. Por conseguinte, estando a falha no serviço de transporte da bagagem devidamente comprovada nos autos, não há que se falar no afastamento do dever de indenizar.
10. No tocante ao dano material, imperioso observar que a subtração de pertences nos casos de extravio de bagagem não exige prova cabal de que os bens extraviados estavam em seu interior, em virtude da evidente dificuldade do consumidor na produção da referida prova. De outro lado, não se vislumbra dificuldade por parte da companhia aérea em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado, já que possui meios de comprovar a restituição da bagagem em perfeito estado ou a declaração do passageiro de que assim a recebeu.
11. Logo, considerando os elementos dos autos que demostram que o recorrido recebeu a bagagem danificada, do registro de extravio de bagagem e as provas da aquisição dos itens alegadamente furtados no transporte, aliados ao fato de que a recorrente não apresentou prova em sentido contrário, deve ser mantido o dever de indenizar imposto na sentença.
12. Em relação ao dano moral, tem-se que a situação vivenciada pelo recorrido suplanta os limites do mero aborrecimento, especialmente porque houve perda de traje especial destinado a evento, de modo que está demonstrada a violação a direitos da sua personalidade.
13. No entanto, não se vislumbra coerência no tocante ao valor da indenização, devendo ser considerado na mensuração que a extensão dos danos foi limitada pela devolução da bagagem no dia seguinte, razão pela qual reputa-se adequado a fixação da indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
14. Sobre a condenação por danos morais decorrente de relação contratual deve incidir juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1323923, 0736908-97.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.